Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-39.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005293-39.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOELSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.470.443-79 (APELADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANIFESTA EXCEPCIONALIDADE – CÁLCULO A SER REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DO PRÓPRIO CREDOR – PRINCÍPÍO DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nas ações de busca e apreensão, esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via.

II – Contudo, no presente caso o próprio credor postula que essa prestação de contas ocorra na Liquidação de Sentença, pois a sua divergência com a sentença está vinculada apenas à aceitação pelo juízo do saldo remanescente indicado pelo réu.

III - Em observância ao princípio da celeridade, da economia processual e da cooperação (arts. 4º,6º e 8º do CPC), entendo que excepcionalmente deve ser admitido o pedido formulado pelo apelante, ao invés de se determinar que o réu proponha outra lide com a mesma finalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JOELSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO
, julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ainda, determinou a Financeira que procedesse com a devolução da importância de R$ 2.137,13 (dois mil, cento e trinta e sete reais e treze centavos) referente ao saldo remanescente da venda do veículo, ao requerido.

O apelante alega que, após a venda do veículo, para apurar eventual crédito em favor do requerido, faz-se necessária a implementação da fase de liquidação de sentença.

Aduz que os cálculos unilaterais, apresentados pelo apelado, e eivados de vícios, são plenamente nulos, ainda mais não tendo lhe oportunizado a possibilidade de impugnar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade de homologação dos valores apresentados pelo apelado, para que se dê início ao incidente de liquidação dos cálculos.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 128972901)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Joelson Nogueira do Nascimento, devido a inadimplência para com o pagamento do contrato de financiamento com garantia fiduciária de n. 111325615, celebrado para aquisição de um veículo marca PÁLIO WEEKEND FLEX, modelo UNO EVO FLEX, Cor branca, placa OAR 2476, ano fabricação: 2013.

Depois de cumprida a apreensão do veículo objeto da lide, o requerido manifestou nos autos apresentando pedido de purgação da mora no valor total de R$ 13.499,54 (treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo, desde logo, a restituição do veículo. (ID’s. 128970491 e 128970492)

À id. 128972852 o Banco Bradesco Financiamentos compareceu aos autos informando a venda do veículo; após, o requerido aviou petição requerendo a devolução do saldo remanescente no valor de R$ 2.137,13 (dois mil cento e trinta e sete reais e treze centavos) – colacionou planilha de cálculo. (ID. 128972876)

Intimado a manifestar acerca da comissão do leiloeiro, assim como, do cálculo elaborado pelo requerido, a parte autora, por 05 (cinco) vezes, compareceu aos autos, tão somente para solicitar prorrogação do prazo, deixando de dar fiel cumprimento ao comando judicial tal como determinado.

Após, sobreveio sentença homologatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante.

Isso porque, com a venda do veículo, faz-se necessário o ingresso de ação autônoma, para que possa realizar a liquidação da sentença e apurar eventual crédito em favor do requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE –
PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

(TJ-MT. N.U 0003606-28.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com determinação ao autor, ora apelante, que proceda à devolução de R$ 2.137,13 em favor do réu.

O apelante defende que o saldo remanescente proveniente da alienação da garantia fiduciária deve ser calculado em Liquidação de Sentença, não sendo possível ao magistrado homologar o valor indicado pelo apelado. Ademais, a seu ver essa quantia seria de R$ 911,28.

A douta relatora deu provimento ao Recurso para
“anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento”.

A prestação de contas é disciplinada no próprio Decreto-Lei 911/69, que nos art. 1º, §§ 4º e 6º, estabelece que no caso de inadimplemento da obrigação, o proprietário fiduciário poderá vender o bem a terceiros e aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, restituindo ao devedor saldo porventura apurado em seu favor, ou, persistindo débito, aquele continuará pessoalmente obrigado a pagá-lo.

Esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via.

No mesmo sentido, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ser feita em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., DJe 09/10/2017).

Todavia há uma particularidade nesse processo que merece atenção. Aqui, o próprio credor postula que essa prestação de contas ocorra na Liquidação de Sentença, pois a sua divergência com a sentença está vinculada apenas à aceitação pelo juízo do saldo remanescente indicado pelo réu.

Por conseguinte, em observância ao princípio da celeridade, da economia processual e da cooperação (arts. 4º,6º e 8º do CPC), entendo que excepcionalmente deve ser admitido o pedido formulado pelo apelante, ao invés de se determinar que o réu proponha outra lide com a mesma finalidade.

Por fim, não há como considerar desde já o quantum indicado pelo apelante como devido, pois será calculado na Liquidação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que a apuração de eventual saldo devedor seja realizada em Liquidação de Sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1005293-39.2020.8.11.0037.

Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Apelado: JOELSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar parcial provimento
ao recurso a fim de determinar que eventual saldo devedor seja apurado em liquidação de sentença, dada a singularidade do caso, uma vez que o credor manifestou interesse pelo rito, bem assim observada a economia processual.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Revejo o meu voto para aderir ao voto 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 29 DE JUNHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022